Tribunal: STF
Processo: RE 285483
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ART. 58 DO ADCT. AGRAVO.
1.      O acórdão regional deferiu o reajuste do benefício na forma da
Súmula nº 260, do extinto Tribunal Federal de Recursos, até a vigência
do art. 58 do ADCT e, a partir daí, pela Lei 8.213/91.
2.      E, ao prover o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça
excluiu esse reajuste.
3.      Subsiste, no mais, o acórdão regional, no sentido da aplicação
do art. 58 do ADCT, até a implantação do plano de custeio e benefícios,
ou seja, até a vigência da Lei nº 8.213/91, em consonância, aliás, com
a jurisprudência desta Corte.
4.      Agravo improvido.